Tribunal: TJMT
Processo: 0021742-73.2015.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021742-73.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RAIMUNDO CARNEIRO DE LIMA - CPF: 581.724.671-68 (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), JOAO PAULINO PINTO (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – ART. 121, § 2º, II DO CP E ART. 14 DA LEI 10.826/2003 – PRELIMINAR DE NÃO-ACOLHIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES –AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – ACOLHIMENTO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 713 DO STF – DECURSO DO QUINQUÍDIO LEGAL – MÉRITO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As apelações das decisões do Tribunal do Júri, previstas no art. 593, III, do Código de Processo Penal, são de fundamentação vinculada. Assim sendo, se no ato da interposição do recurso, deixa-se de indicar o dispositivo legal que entende ter sido violado, tal situação evidencia violação à regra da fundamentação vinculada, eis que é defeso a escolha, em momento posterior, de quais seriam as suas teses recursais, em afronta ao entendimento consolidado pela Súmula nº 713 do STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Raimundo Carneiro de Lima
, objurgando a sentença de mérito condenatória proferida nos autos do processo nº 21742-73.2015.811.0002 (código 419492), que o condenou a cumprir a pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 10 (dez) dias-multa, por ter sido considerado culpado pelo Conselho de Sentença em sessão do Tribunal do Júri daquela Comarca, pela prática dos crimes descritos no artigo 121, parágrafo 2º, inciso II do Código Penal e artigo 14 da Lei 10.826/2003 (sentença – Id. 32962027).

Irresignada com o veredito condenatório, a defesa interpôs recurso de apelação (Id. 32962997). Em suas razões, busca a anulação do julgamento, sustentando que a decisão condenatória emanada do E. Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos, vez que não há provas da presença da qualificadora do motivo fútil e, desse modo, pretende-se que seja submetido a novo julgamento. Sucessivamente, requer o direito de responder o processo em liberdade (Id. 32963451).

Em contrarrazões, o
Parquet
suscita a preliminar de não conhecimento da apelação por preclusão consumativa do ato de interposição, visto que no termo de interposição do recurso, fora apontado o artigo 593, inciso III, alínea
“c”
, ao passo que nas razões, a defesa técnica abordou o tema descrito no artigo 593, inciso III, alínea
“d”
, ambos do Código de Processo Penal. No mérito, refuta as teses defensivas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção incólume da sentença (Ids. 32963458 e 32963459).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 37356982), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“Apelação criminal. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado. Veredicto condenatório. Insurgência defensiva. Arguição de julgamento contrário à prova dos autos. Pretendida submissão do réu a novo julgamento. 1) Preliminar suscitada nas contrarrazões ministeriais de não conhecimento do apelo por falta de correlação entre os dispositivos legais invocados na peça de interposição e os fundamentos deduzidos nas razões. Irrelevância. Princípio da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV). Prefacial que deverá ser rechaçada. 2) Existência de elementos probatórios que dão suporte à decisão dos jurados, inclusive quanto ao reconhecimento da qualificadora do motivo fútil. Princípio da livre convicção e da soberania dos veredictos. 3) Detração penal (art. 387, § 2º, do CPP). Matéria afeta ao juízo da execução. 4) Concessão do direito de recorrer em liberdade. Inviabilidade, em caso de manutenção da sentença condenatória neste grau de jurisdição. Novo entendimento do STF que autoriza o cumprimento antecipado da pena (habeas corpus nº 126292/SP). Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo.”
(
Sic.
)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Da preliminar de não-conhecimento do recurso suscitada pelo Ministério Público em contrarrazões

O Órgão Ministerial, em sede de contrarrazões recursais, suscitou a preliminar de não-conhecimento do recurso, sustentando que a defesa técnica de
Raimundo
, no ato de interposição, invocou o artigo 593, inciso III, alínea
“c”
do Código de Processo Penal, ao passo que nas razões recursais, reportou-se ao artigo 593, inciso III, alínea
“d”
, ambos do Código de Ritos.

Transcrevo o teor da Súmula nº 713 do Pretório Excelso,
in verbis
:

“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.”

Conforme a Súmula acima, é defeso ao órgão superior apreciar outros pontos não indicados, dado o caráter restrito do recurso de apelação nas decisões do Tribunal do Júri.

Da análise dos autos, impende admitir que assiste razão ao
Parquet
.

Ressalte-se que o recurso de apelação foi interposto pela defesa técnica, em 09 de setembro de 2019 (Id. 32962997), ao passo que as razões de apelação foram interpostas tão somente em 14 de outubro de 2019 (Id. 32963451), ou seja, ultrapassou o quinquídio legal.

É cediço que as apelações que enfrentam as decisões emanadas do Tribunal do Júri possuem fundamentação vinculada, limitando a reapreciação da questão nos exatos limites da peça de interposição, sendo impossível, após o decurso do quinquídio legal, modificar a fundamentação do recurso ou mesmo ampliar a sua abrangência.

Na hipótese vertente, verifica-se, que a defesa apontou na peça de interposição a matéria aludida na alínea
“c”
, do inciso I, do art. 593, da Lei Adjetiva Penal, entretanto, nas razões recursais, desenvolveu tese defensiva invocando o teor da alínea d, do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal.

Como é cediço, em face da sua natureza restritiva, o autor deste recurso deveria, já no respectivo termo de interposição, indicar expressamente a alínea do dispositivo legal aqui referido, na qual fundamenta sua irresignação.

Tal afirmação impõe-se, porque, nos processos de competência do Tribunal do Júri, a reapreciação da matéria nos recursos, fica limitada ao fundamento constante na petição ou no termo de interposição, tendo em vista que o assunto não é integralmente devolvido à segunda instância, a teor do verbete sumular nº 713 do Supremo Tribunal Federal.

Destarte, a fim de se preservar, concomitantemente, as garantias constitucionais do duplo grau de jurisdição e da soberania dos veredictos, a norma processual penal estabeleceu que, nos casos de júri, a interposição do recurso ficasse vinculada a uma motivação, ou seja, o recorrente deve apresentar expressamente, logo na petição de interposição, os motivos e fundamentos pelos quais se insurge, os quais vincularão a exposição das razões recursais.

Neste sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A apelação, em se tratando de sentença do Tribunal do Júri, tem caráter restrito, não devolvendo à superior instância o conhecimento pleno da matéria, restringindo-se, a teor da Súmula n.º 713 do Supremo Tribunal Federal, aos fundamentos de sua interposição. [...]
(HC 507.207/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 12/06/2020)

[...] Incidência do enunciado n. 713 da Súmula/STF: "O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição". [...]
(AgRg no REsp 1565838/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 20/10/2017)

Trago arestos deste Sodalício mesmo sentido:

[...] De acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o efeito devolutivo do recurso de apelação, contra as decisões proferidas no procedimento dos crimes dolosos contra a vida, fica adstrito ao fundamento da sua interposição, vinculado exclusivamente às hipóteses legais do artigo 593, inciso III e alíneas, do Código de Processo Penal, não havendo, pois, devolução ampla da matéria debatida no Plenário do Júri, evitando-se tornar inócuo o entendimento restritivo do recurso interposto em relação à sentença proferida pelo Tribunal do Júri. Assim sendo, os argumentos apresentados pelo recorrente, com fulcro no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, não podem ser analisados pelo órgão colegiado, sob pena de afronta à Súmula 713 da Suprema Corte, ainda mais quando as razões recursais foram apresentadas fora do prazo legal, e sequer retificou o erro constante na peça de interposição. (N.U 0000523-92.2008.8.11.0052, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 24/09/2015)

[...] As apelações das decisões do Tribunal do Júri, previstas no art. 593, III, do Código de Processo Penal, são de fundamentação vinculada. Assim sendo, se no ato da interposição do recurso, deixa-se de indicar o dispositivo legal que entende ter sido violado, tal situação evidencia violação à regra da fundamentação vinculada, eis que é defeso a escolha, em momento posterior, de quais seriam as suas teses recursais, em afronta ao entendimento consolidado pela Súmula nº 713 do STF.
(N.U 0015135-02.2007.8.11.0042, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 30/11/2016)

Desta feita, tendo a defesa feito alusão no ato de interposição do recurso, à matéria diversa daquela contida nas razões recursais, não se pode, nesta segunda instância, conhecer do apelo.

Posto isso, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público e, por consequência, não conheço do recurso de apelação interposto por
Raimundo Carneiro de Lima
.

Voto Mérito.

Como visto, trata-se de recurso de apelação objurgando a decisão emanada do Conselho de Sentença que, na Sessão de Julgamento realizada em 02 de setembro de 2019, condenou
Raimundo Carneiro de Lima
como incurso nas condutas descritas no artigo 121, parágrafo 2º, inciso II do Código Penal e artigo 14 da Lei 10.826/2003 ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Infere-se da leitura do recurso de apelação que a defesa persegue a submissão do recorrente a novo julgamento perante o Tribunal Popular, arguindo que os jurados decidiram contrário às provas dos autos, eis que afirma que não há provas acerca da qualificadora do motivo fútil, reconhecido na sentença.

A apelação relativa ao
veredicto
do Júri com base na manifesta contrariedade à prova dos autos não devolve ao Tribunal de Justiça o julgamento da causa, para substituir, pela sua própria, a decisão do Conselho de Sentença. Incumbe-lhe, apenas, se for o caso, cassar o arbitrário, sem nenhum apoio do conjunto probatório.

No recurso, se possibilita a delibação da prova, não para eleger a melhor dentre as versões opostas, mas unicamente para verificar a existência delas, cada uma com um mínimo de suporte na prova.

Dispondo de algum apoio nas provas dos autos, a decisão do Júri deve prevalecer.

Sobre o alcance das apelações de decisão do Tribunal do Júri com base no artigo 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal, menciono o magistério doutrinário:

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve este ser mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser ‘manifestamente contrária à prova dos autos’.”
(MARQUES, José Frederico, Elementos de Direito Processual Penal, Vol. IV, fls. 233)

“Trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito da causa, em que o error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, pois se dissocia integralmente da prova dos autos, determinando-se novo julgamento. Não se viola, assim, a regra constitucional da soberania dos veredictos. Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado, 6 ed. Atlas, São Paulo; p. 751)

Não obstante aos argumentos empregados na tese anulatória, estes são infundados e não merecem prosperar, porquanto, a decisão proveniente do Conselho de Sentença foi embasada em tese exposta pela acusação durante a Sessão, não se mostrando contrária ao conjunto probatório consubstanciado nos autos.

Aos jurados, foi dado conhecer a prova produzida, bem como os aspectos evidenciados nas sustentações orais e debates ocorridos na sessão de julgamento, optando, por maioria, pelo acolhimento da tese da acusação de que o apelante foi o autor do homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II do CP), ocorrido em 19 de setembro de 2015, tendo como vítima João Paulino Pinto.

A materialidade do crime se encontra comprovada, pelo boletim de ocorrência nº 2015.277804 (Id. 32948494), certidão de óbito (Id. 32950978), termo de reconhecimento de pessoa (Id. 32950986), relatório policial (Id. 32950987), auto de apreensão (Id. 32950988), laudo pericial de necropsia (Ids. 32951493 e 32951493), laudo pericial (Ids. 32951496 e 32951497), relatório (Id. 32951499), além dos depoimentos das testemunhas.

O recorrente, ao ser ouvido na delegacia, confirmou que praticou o crime objeto destes autos
.

A decisão dos jurados acerca do reconhecimento da qualificadora do motivo fútil é soberana, não havendo que se falar em violação dos princípios do contraditório e ampla defesa.

Na qualificadora prevista no inciso II do parágrafo 2º do artigo 121, da Matriz Penal (por motivo fútil), o legislador pátrio deixa bem claro que o objetivo é punir mais severamente o agente que mata o ofendido por motivo insignificante, pequeno.

Nas palavras de Rogério Greco (Código Penal Comentado, p. 243), motivo fútil
“é o motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional”
.

O reconhecimento do motivo fútil pelos jurados está embasado nas palavras da testemunha presencial Viviane Ribeiro de Moura, convivente da vítima.

A versão apresentada pelo apelante, por seu turno, mostrou-se contraditória e sem amparo nas demais provas dos autos.

As testemunhas são uníssonas, no sentido de que o recorrente agiu por motivo fútil, pois este teria começado a
“mexer”
com a esposa da vítima, falando coisas do tipo
“manda essa mulher subir na minha moto que eu vou leva-la”
, tendo a vítima passado a responder o apelante, quando iniciou uma discussão e ela (a vítima) acabou por ser atingida por um disparo de arma de fogo feito por
Raimundo
.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara Criminal:

[...] Se as qualificadoras reconhecidas pelos jurados estão lastreadas nos elementos probatórios colhidos nos autos, revela-se inviável a invalidação da sentença, sob pena de violação à soberania dos veredictos. [...]
(N.U 0041749-92.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2019, Publicado no DJE 08/03/2019)

Assim, não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos o veredicto dos jurados que aderiu a um dos elementos de convicção do processo, uma vez que, reconhecida a autoria do homicídio e a qualificadora do motivo fútil pelo Tribunal do Júri, amparada no contexto fático que lhe foi apresentado, não cabe a este Tribunal verificar qual das versões para os fatos era a mais convincente - se a da acusação ou a da defesa - pois essa escolha compete exclusivamente ao Júri.

O Conselho de Sentença decidiu a respeito da qualificadora, desta forma:

“[...]
4º QUESITO –
O réu Raimundo Carneiro de Lima agiu por motivo fútil, em razão de uma suposta discussão anterior com a vítima?

(4) Sim (1) Não
[...]”
(Id. 32962026, p. 3)

O ponto fulcral, em verdade, é indagar se os autos consagram também a versão acolhida pelo corpo de Jurados, de forma que, estando a decisão apoiada numa das versões constantes do processo, como é o caso dos autos, resta inviável o acolhimento da anulação do julgamento, devendo, portanto, prevalecer o veredicto popular, ao passo que, entendimento diverso, resultaria em flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da CF/88).

Neste intento, Mirabete adverte,
in verbis
:

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidade. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão...”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado, Sétima edição, editora Atlas, ano 2000 p.1252)

Não há também que se falar em violação da dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, inciso III da Constituição Federal, ou ofensa ao devido processo legal, pois, os jurados decidem de forma soberana e, no caso dos autos, escolheram uma das versões apresentadas no julgamento.

Nesta senda, decidindo os jurados
“ex conscientia própria”
, com o assento constitucional da soberania dos veredictos, conforme artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea
“c”
da Carta Magna,

deve-se restringir ao máximo e não ampliá-la, a hipótese do juízo de cassação via decisão manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que, enquanto nas apelações em relação a decisões de juízes singulares ocorre um reexame da matéria decidida no pronunciamento jurisdicional, ao alcançar-se os veredictos, realiza-se apenas a apreciação da regularidade do que os jurados declararam, dissolvendo-se a onipotência arbitrária se presente revelada, conforme ensina o jurista José Frederico Marques (O Júri no Direito Brasileiro, 2 ed., São Paulo: Saraiva, 1955, p. 72).

Mudar essa decisão seria forçar um julgamento contra os princípios basilares de Justiça, entre eles o da convicção íntima, que norteia os julgamentos do Júri. Em observância à soberania dos veredictos, devem ser acatadas as decisões por eles tomadas, ainda que formadas pela intuição, por persuasão, de forma emocional, de acordo com a moral do grupo, desde que apoiadas em um mínimo de prova constante dos autos, como é o caso dos autos.

Portanto, é improcedente o pedido de anulação do julgamento, tendo em vista que a decisão condenatória está amparada em elementos e provas contidas nos autos, restando evidente a presença da qualificadora disposta no artigo 121, § 2º, inciso II do Código Penal.

Com relação ao pleito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, necessário trazer aos autos trecho da sentença neste ponto:

“[...] Tendo em vista que permanecem os fundamentos da custodia cautelar outrora decretada (fl. 110/v.), bem como o montante da pena ora fixada, mantenho a prisão do sentenciado. [...]”
(sentença – Id. 32962027, p. 2)

Quanto ao teor da mencionada folha (110/v), transcrevo-a
in verbis
:

“[...] No tocante a representação da autoridade policial (p. 97), em conformidade com a manifestação ministerial (pp. 99/100),
verifico que a custódia preventiva do acusado Raimundo se impõe, uma vez que existem provas concretas de que praticou crime contra a vida nesta Comarca, tendo desaparecido do distrito da culpa sem deixar paradeiro, indicando de forma inequívoca o firme e inaceitável propósito de se furtar à aplicação da lei penal, tornando necessária sua segregação preventiva a bem da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
[...]”
(Id. 32951005) (negritou-se)

Com relação à manutenção da prisão preventiva quando da prolação da sentença, trago aresto do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma. [...]
(HC 506.418/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 25/06/2020)

No caso, a fundamentação utilizada é o risco de fuga do paciente, frustrando assim a aplicação da lei penal.

Isto porque, após o cometimento do crime,
Raimundo
fugiu do distrito da culpa, sendo preso em 13 de maio de 2018 por força de mandado de prisão, mais de dois anos após o cometimento do homicídio.

Assim, embora a defesa alegue que o apelante é primário, possuidor de bons predicados, é certo que a segregação se amolda ao que dispõe o artigo 312 do Código de Ritos penais,
in verbis
:

“Art. 312.
A prisão preventiva poderá ser decretada
como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”
(negritou-se)

Persistindo os fundamentos que ensejaram o decreto da custódia, a manutenção da prisão é medida que se impõe. Neste sentido:

[...] Incogitável a alegação de constrangimento ilegal quando o tópico da sentença que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, apesar de sucinto, faz referência à necessidade da manutenção da prisão pelos mesmos motivos que inicialmente a ensejaram, quais sejam, a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, à luz do disposto no art. 312 do CPP, uma vez que além de reincidente, possui maus antecedentes, além de ter permanecido preso durante toda a instrução do processo.
(N.U 1014494-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

[...] Não há carência de fundamentação na sentença condenatória que mantém a prisão preventiva do recorrente, quando pautada em elementos concretos da conduta imputada, os quais apontam a existência dos requisitos ensejadores da manutenção da segregação cautelar. É possível que o magistrado, na sentença condenatória, mantenha a prisão preventiva apenas fazendo referência à ausência de alteração fática apta a desconstituir os motivos autorizadores da custódia preventiva aduzidos em pronunciamento judicial anterior. A recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, vedando a chamada execução provisória da pena, por se referir à prisão para cumprimento da reprimenda confirmada por órgão colegiado, não tem relação com os casos nos quais se discute a manutenção da constrição preventiva, fundada na garantia da ordem pública e na periculosidade do paciente.
(N.U 0018257-42.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Por fim, necessário mencionar que o pedido de liberdade do apelante foi devidamente apreciado nos autos do
Habeas Corpus
nº 1000859-21.2020.8.11.0000, sendo denegada a ordem. Não há, portanto, ameaça de direito.

No tocante ao pedido para fixar o regime inicial em observância ao artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, é dos autos que foi fixado o regime fechado para
Raimundo
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea
“a”
do Código Penal, a saber:

“Art. 33. [...]

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;”

O apelante foi condenado a 12 (doze) anos de reclusão pelo homicídio qualificado e 2 (dois) anos de reclusão pelo porte ilegal de arma de fogo, em concurso material de crimes.

Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso em 13/05/2018 e a sentença foi prolatada em 02/09/2019. Detraindo-se o período de prisão, resta como cumprido o período de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 17 (dezessete) dias.

Logo, tem-se um saldo de 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de pena a cumprir até a data da sentença, sendo perfeitamente aplicável, nos termos do Código Penal, o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Eventual pedido referente ao cumprimento da pena deve ser feito perante o juízo das execuções penais competente.

Assim, mantenho o regime fechado para início de cumprimento da pena, nos termos da sentença.

Ante ao exposto,
acolho
a preliminar de não-conhecimento do apelo, sustentada pelo Ministério Público em contrarrazões; no mérito,
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Raimundo Carneiro de Lima
, mantendo inalterada a sentença ora combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020